Tribunal: TJDFT
Processo: 0748053-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0748053-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE BRAZ GALENO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado ALEXANDRE BRAZ GALENO em face da decisão de Id 175436744 (origem) que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo no 0746752-48.2022.8.07.0001) movida pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A. em seu desfavor, deferiu o pedido de penhora de 15% da verba salarial para pagamento do débito perseguido. Em suas razões recursais (Id 53285926), o agravante sustenta, em síntese, a impenhorabilidade da verba salarial, na forma prevista no art. 833, inciso IV, do CPC. Alega que aufere remuneração líquida no valor de R$ 6.474,64, sendo esta a sua única fonte de renda para o seu sustento, bem como de seu pai idoso (76 anos) e de sua filha de 11 anos. Pondera que a sua remuneração se presta apenas para satisfazer, de forma insuficiente, suas necessidades básicas, sendo, portanto, impenhorável, nos termos do disposto no inciso IV do artigo 833 do CPC. Argumenta sobre o princípio constitucional da proteção da remuneração (Art. 7o, X), que garante ao cidadão o mínimo existencial, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. Sustenta que o STJ entende ser razoável a possibilidade de penhora de valores decorrentes de verba alimentar apenas quando os valores auferidos forem superiores a 50 salários mínimos. Assevera não auferir quantia nem próxima a 50 salários mínimos, tampouco a dívida exequenda é de natureza alimentar, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses de relativização da impenhorabilidade do salário. Caso se entenda, no entanto, pela manutenção da penhora, pugna pela redução do percentual de 15% para 10%, em respeito ao princípio da razoabilidade. Defende que a reserva de 15% do seu salário para pagamento do débito lhe causará lesão grave e de difícil reparação. Pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para declarar a impenhorabilidade do valor constrito. Subsidiariamente, que o percentual a ser penhorado seja reduzido para 10% da sua remuneração líquida. Preparo regular (Ids 53285935 e 53285936). Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de um dos requisitos acima estampados impede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Quanto à probabilidade do provimento recursal, verifica-se que a jurisprudência recente do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também poderia ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475-MG). No caso dos autos, o devedor recebe proventos no valor de R$ 11.642,20 (Id 53285927), sendo que a penhora de 15% deferida resultou em bloqueio na ordem de R$ 1.746,33, montante que, a priori, não compromete o sustento do agravante e de sua família, razão por que ausente a primeira condição legal para concessão do efeito suspensivo. Alie-se que o agravante não demonstrou, de plano, possuir despesas extraordinárias, tais como assunção de dívidas com tratamento de saúde para si ou pessoa da família, ou necessidades superiores aos gastos de rotina. Nota-se, ademais, que, embora alegue ter gastos com o sustento de seu pai, não os comprova. No mais, não se verifica a existência de perigo de dano irreparável, uma vez que embora o Juízo a quo tenha determinado a expedição de alvará judicial de pagamento da quantia penhorada em favor do credor, tal determinação foi expressa para ocorrer somente após a preclusão da decisão ora agravada, a qual ocorrerá somente com o trânsito em julgado do presente recurso. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensando informações. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora